Tribunal: TJDFT
Processo: 0706377-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VEÍCULO ROUBADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. COBERTURA SECURITÁRIA TOTAL. TRANSFERÊNCIA DO BEM COM DUT. INÉRCIA DA SEGURADORA PARA REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. TRIBUTOS NÃO QUITADOS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente alegando omissão no acórdão, tendo em vista a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, e que não foi apreciado o pedido de remessa de ofício ao DETRAN e SEFAZ, por não haver possibilidade de transferência do veículo administrativamente, demandando a intervenção do Poder Judiciário com o fim de adimplir a obrigação. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão, tendo em vista a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, e que não foi apreciado o pedido de remessa de ofício ao DETRAN e SEFAZ, por não haver possibilidade de transferência do veículo administrativamente, demandando a intervenção do Poder Judiciário com o fim de adimplir a obrigação. Conforme se observa do acórdão embargado, uma vez que houve a cobertura do sinistro ocorrido, e entregues os documentos relativos à transferência do bem, a seguradora se torna proprietária do veículo, respondendo por todos os ônus incidentes sobre a sua propriedade, além de ficar obrigada a sua baixa ou transferência. Ademais, quanto a eventuais intervenções necessárias ao cumprimento da obrigação, devem ser submetidas ao Juízo de origem. Não há omissão a ser sanada.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.